Tribunal: TJMT
Processo: 1004921-66.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004921-66.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c Danos Morais, ajuizada pelo Apelante em face de SPC/BRASIL (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL), julgou improcedente o pedido, por entender ser parte ilegítima a parte Ré.
Contrarrazões apresentadas no ID. 60438980.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifico a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 543-C, do CPC (REsp. 1061134). Vejamos:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. (...)
Conforme se verifica do Estatuto Social da Apelada (ID 60438954), denota-se que:
Art. 2o São princípios fundamentais do “Sistema CNDL”: (...) VI – consolidar o “SPC” como referência nacional de serviços de proteção ao crédito e outras soluções para o comércio de bens e serviços.
Art. 3o A CNDL tem por finalidade: (...) XI – manter para si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de bancos de dados de proteção ao crédito, através do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema.
O Estatuto prevê, ainda, que “as CDLs adotam o SPC como único e exclusivo serviço de proteção ao crédito (banco de dados) a seus associados e convenentes” (art. 20).
Por sua vez, a empresa mantenedora do cadastro do Apelante é o SCPC, instituição administrada pela Boa Vista Serviços. Trata-se de Associação distinta da Apelada, embora preste serviço semelhante.
Conforme se depreende do julgado repetitivo, os “órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos (...).
Mutatis mutandis, não sendo a Apelada órgão mantenedor do cadastro ofertado pela Associação Boa Vista Serviços – utilizadora do SCPC –, afigura-se ilegitimada para figurar nesta ação.
Assim, escorreita a sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva da Apelada.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso e mantenho intacta a sentença vergastada. Deixo de majorar os honorários advocatícios em favor da Apelada, uma vez que foram fixados em seu grau máximo, e suspensos por força da regra do §3, do artigo 98, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora